Tribunal: TJDFT
Processo: 0733356-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0733356-07.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: VITOR FARIAS DOS SANTOS DECISÃO O Supremo Tribunal Federal, ao examinar o ARE 848.107 RG, Relator Ministro Dias Toffoli, reconheceu a existência de repercussão geral nos termos a seguir: “Recurso extraordinário em que se discute, à luz do art. 5o, II e LVII, da Constituição Federal, a recepção, ou não, pela Carta Magna de 1988 do art. 112, I, do Código Penal, segundo o qual a prescrição da pretensão executória começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para a acusação” (Tema 788). Malgrado o eminente Ministro Relator não tenha se valido do disposto no art. 1.035, § 5o, do CPC (“Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional”), por cautela, tenho que o presente feito deve ser suspenso até pronunciamento definitivo do STF a respeito da temática. Não se olvide dos efeitos práticos da prolação de julgamento, por esta 3a TCrim, contrário à posição a ser adotada pelo STF. Outrossim, ressalto conhecer do entendimento majoritariamente sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o termo inicial para contagem do prazo da prescrição da pretensão executória é a data do trânsito em julgado para a acusação, e não para ambas as partes (CP, art. 112, I). Por todos, confira-se o acórdão relativo ao AgRg no HC 678.669/DF, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021 (DJe 17/12/2021). No entanto, ainda sim, reputo prudente aguardar a definição da controvérsia pela Corte Suprema, mediante o trânsito em julgado do acórdão a ser proferido no ARE 870.947/SE ou a modulação de seus efeitos. Nesse quadro, suspendo o processo até julgamento definitivo do ARE 848.107 RG. Brasília, 18 de novembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador